Tribunal: TJSP
Processo: 2263236-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e contradição – Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2263236-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CONSTRUTORA NEWLOC LTDA - EPP, é embargado
TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263236-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43897
EDEC.No: 2263236-44.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Construtora New Loc Ltda - EPP
EBDA. : Toptruck Comércio de Areia, Pedra e Transportes Eireli - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e
contradição Inocorrência - Matéria suficientemente
esclarecida - Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra
o acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso e
contraditório em sua fundamentação, insistindo que a dívida está garantida,
sendo cabível a suspensão do feito até o julgamento do recurso de apelação
interposto contra a sentença que rejeitou os embargos que opôs à execução.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão
da execução de origem até o julgamento da apelação contra a sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263236-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
rejeitou os embargos do devedor.
Pretende a agravante a reforma da decisão, pois a dívida
está garantida, sendo cabível a suspensão do feito até o julgamento do
recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos
que opôs à execução.
Não é o caso.
O art. 1012, parágrafo 1o, III, do Código de Processo
Civil, assim dispõe:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a
produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
III - extingue sem resolução do mérito ou julga
improcedentes os embargos do executado;”
O principal efeito da exceção legal é garantir que
eventual eficácia suspensiva da execução concedida em caráter provisório
deixe de produzir efeitos assim que o juiz profira decisão apta a formar
coisa julgada, seja pela inviabilidade do exame do mérito dos embargos,
pela desobservância dos requisitos da lei processual, seja pela sua
improcedência.
Não é compatível com o juízo de improcedência, portanto,
a suspensão da execução pela existência de apelação nos embargos, pois
embora a executada-agravante sustente que o juízo está garantido é nítida e
legalmente presumida a falta da probabilidade do direito.
Não se sustenta, portanto, suspender a execução após um
pronunciamento de mérito contra a devedora, hipótese em que a suspensão
não seria nem sequer autorizada em cognição sumária, na forma do art. 919
do CPC/2015.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida
que determinou o prosseguimento da execução.” cf. fls. 168-171)
Como se viu, não há omissão ou contradição no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263236-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargado - este versa claramente a respeito dos pontos que interessavam à
resolução do recurso.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Também não se vislumbra contradição. Tal vício,
inocorrente na espécie, é sinônimo de incoerência, ou afirmação contrária ao
que se disse e aquela que autoriza o uso dos embargos de declaração é a que
se verifica entre proposições do próprio acórdão embargado. Ocorre
quando a construção da decisão é viciosa, ou seja, quando os fundamentos
invocados conduziriam logicamente não ao resultado expresso no julgado,
mas a resultado oposto. Nenhum ponto contraditório que fosse capaz de
conduzir a outro julgamento foi individualizado pela embargante.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263236-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator